Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-87.2022.8.11.0022
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001169-87.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS WILKER DE MORAIS - CPF: 034.329.751-55 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.

2.

Omissão na análise do pleito de afastamento da condenação do dano moral, sob o argumento de que há restrição anterior, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

3.

Embargos de declaração com efeitos infringentes conhecidos e acolhidos.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

A embargante argumenta que o
decisum
padece de omissão, sobre a existência de negativação pré-existente, por conseguinte, requer o afastamento da condenação do dano moral.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à embargante no tocante à omissão apontada. Assim, reconheço a existência de omissão e passo a saná-la.

O acórdão embargado reconheceu da inexigibilidade do débito, bem como a condenação em danos morais, no entanto, verifica-se que o referido acórdão fora omisso quanto à Súmula 385 do STJ.

In casu
, nota-se no extrato do SCPC acostado na contestação (ID. 165699046), a existência de negativação preexistente lançada pela Caixa Econômica Federal, incluída em 18/10/2017 e excluída em 30/09/2022, anterior, portanto, ao débito discutido na lide que apresentou inclusão em 30/11/2021.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Destarte, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, a fim de dar parcial provimento ao recurso inominado interposto, para reformar em parte a sentença e
afastar a condenação a título de danos morais
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e, fazendo desta decisão, parte integrante do v. Acórdão embargado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023